Tribunal: TJBA
Processo: 0000276-67.2018.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000276-67.2018.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAQUISON PEREIRA DA SILVA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, ao reconhecer a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal e considerar insuficientes as provas remanescentes para sustentar um decreto condenatório. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, é válido para fins de condenação; e (ii) saber se as demais provas produzidas nos autos — confissão extrajudicial e depoimentos testemunhais — constituem acervo suficiente para comprovar a autoria delitiva. III. Razões de decidir O reconhecimento do acusado ocorreu de forma irregular, sem descrição prévia pela vítima, sem alinhamento de pessoas semelhantes e sem lavratura formal idônea, contrariando o art. 226 do CPP e as diretrizes fixadas pelo STJ no Tema 1.258, circunstância que torna inválido o ato. A confissão extrajudicial não foi confirmada em juízo e teve sua espontaneidade questionada por policial que admitiu ter pressionado o réu, sendo vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito (CPP, art. 155). Os depoimentos dos policiais militares configuram testemunho indireto sobre o fato principal, inexistindo prova independente, idônea e judicializada que confirme a autoria. Ausência de elementos autônomos que possam suprir a nulidade do reconhecimento ou formar juízo de certeza quanto à autoria, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença absolutória de primeiro grau. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de pessoa realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar condenação. 2. A condenação não pode se apoiar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, devendo existir prova judicializada, independente e idônea capaz de demonstrar a autoria delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000276-67.2018.8.05.0072, da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas/BA, em que figuram como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado JAQUISON PEREIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença absolutória, nos termos do voto do Desembargador Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator